Tribunal: TJSP
Processo: 2201414-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aprovação do plano de recuperação judicial das agravadas. Homologação em conformidade com o art. 58 da Lei Federal n.o 11.101/2005. Créditos trabalhistas. Condições de pagamento. Criação de subclasse de 'partes relacionadas'. Pagamento de 150 salários-mínimos. Ilegalidade. Criação discriminatória da subclasse, com caráter claramente punitivo, sem justificativa na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aprovação do plano de recuperação judicial das agravadas. Homologação em conformidade com o art. 58 da Lei Federal n.o 11.101/2005. Créditos trabalhistas. Condições de pagamento. Criação de subclasse de 'partes relacionadas'. Pagamento de 150 salários-mínimos. Ilegalidade. Criação discriminatória da subclasse, com caráter claramente punitivo, sem justificativa na preservação das relações empresariais, preservação da empresa ou no próprio cumprimento do plano de recuperação judicial. Violação ao princípio da par conditio creditorum. RECURSO PROVIDO.